Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705119-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ANTONIO NETO BARBOSA DECISÃO Diante da prolação da r. sentença no processo originário, a agravante foi intimada a dizer, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC, e o prazo transcorreu in albis, o que permite concluir que houve a perda do objeto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora